Tribunal: TJDFT
Processo: 0737594-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Efraim Indústria e Comércio de Balcões Refrigerados e Equipamentos de Refrigeração LTDA - ME contra a decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 68745395 do processo de referência), em cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c resolução contratual movida pela agravante em desfavor da agravada Panificadora e Confeitaria Minas Café Ltda. – ME, que deferiu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução e, em consequência, determinou a exclusão do valor da multa contratual da quantia exigida. A agravante pleiteia, incidentalmente, no presente agravo de instrumento, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que “...não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários sucumbências, já que a atividade comercial foi bastante afetada pela pandemia que vivemos. Perdas significativas de contratos, inadimplemento de fornecedores entre outros tornaram a atividade econômica da Agravante impossível acontecer, não possuindo recursos para arcar com a própria condenação. Além disso, em razão da ausência de renda, a Agravante está com diversas contas de água e luz atrasadas, conforme comprovante anexo.” – Id 19234409 - p. 3. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC[1] a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas para pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos de probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência a todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF[2] e pelo art. 98, caput, do CPC[3]. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No presente caso, em que pesem suas alegações, a agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. A sociedade empresária agravante não exibiu um único documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais. Pelo contrário, apenas existem comprovantes de contas e outros compromissos em atraso apresentados pela agravada/credora, quando do pedido de cumprimento de sentença, e não pela parte ora recorrente (Id 19234432, p. 51-60). Nesse contexto, alegações genéricas como “a atividade comercial foi bastante afetada pela pandemia que vivemos” e a mera assertiva da agravante no sentido de que não disporia de condições econômicas para custear as despesas processuais vai de encontro às disposições dos mencionados art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC. Assinalo também, apesar de a agravante ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença (Id 19234432, p. 79-84), não requereu, na ocasião, a benesse da justiça gratuita para se ver dispensada do pagamento das despesas do processo. Desse modo, o requerimento apenas no recurso formulado denota supressão de instância, se acolhido. Não bastasse, a despeito dos argumentos apresentados, considero não proceder a afirmação feita exclusivamente pelo advogado contratado de a agravante não ter condições de pagar as custas do processo. Observo não ter sido conferido ao patrono poder especial para pleitear o benefício da gratuidade de justiça em nome da agravante, porquanto não consta expressamente da procuração outorgada (Id 19234432, p. 85). Por essa razão, em atenção à regra estabelecida no art. 105, caput, do CPC[4], o advogado não está autorizado a vindicar tal benesse em favor de seu constituinte. Assinalo, ademais, mesmo se fosse cognoscível a alegação de insuficiência de recursos firmada pelo patrono da agravante, ser essa contraditória com a contratação de advogado, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar pelos serviços advocatícios contratados. Acrescento ser módico o valor das custas do agravo de instrumento, conforme se verifica da tabela vigente, disponível no portal deste Tribunal de Justiça na internet. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da agravante. Entendo, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[5]. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal referente ao presente agravo de instrumento e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[6]. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [6] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.